Tribunal: TJMT
Processo: 1002839-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação Monitória n. 1025526-11.2021.8.11.0041, proposta em desfavor de ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA BICUDO, em razão de crédito – renovação de consignação n. 911933223, no qual foi disponibilizado crédito no valor de R$ 111.812,20. O recorrente agrava da decisão que negou pedido de expedição de ofício ao INSS, a fim de conseguir informações acerca dos possíveis herdeiros do falecido.
Em síntese, o Agravante alega que “(...) 1. Em 16.07.2021 - ingressou a recorrente com ação monitória contra o ESPOLIO de LUIS”; que” 2. O contrato fora assinado em 14/01/2019” e que o falecimento do “de cujus” se deu após a contratação e anterior ao ajuizamento.
Assevera que, em 16/11/2021, foi determinada a realização de habilitação dos herdeiros nos termos da lei, fazendo comprovação de parentesco dos herdeiros ditados ou acostar Termo de Inventariante, sob pena de extinção.
Argumenta que, em 24.11.2021 e em 09.12.2021, informou sobre a dificuldade em obter dados e solicitou fosse oficiado o INSS, sendo os pleitos indeferidos, motivo pelo qual requereu a suspensão do feito, nos termos do artigo 921 do CPC.
Assevera o Agravante que não possui informações do grau de parentesco do “de cujus” com os herdeiros, motivo pelo qual solicitou que fosse feito ofício ao INSS, que detêm diversas informações em seus cadastros especialmente em relação a possíveis herdeiros.
Diz que o Banco Agravante não é obrigado a colher informações sobre o parentesco dos financiados e por isso não tem como comprovar grau de parentesco.
Entende que a certidão de óbito é imprestável para comprovar o parentesco, e que é seu direito solicitara o ofício ao INSS que pode trazer informações de parentesco do “de cujus”, possibilitando posteriormente a intimação dos possíveis herdeiros e busca de inventários judicial e/ou extrajudicial.
Afirma que “(...) o entendimento atual seja pela busca administrativa - entende a recorrente pelos mesmos motivos que modificaram a Jurisprudência no sentido de utilização de sistemas como o SISBAJUD para a busca de endereços ou demais pesquisas que tem como não prescindíveis a pesquisa administrativa (esgotamento) para sua utilização em homenagem aos princípios da celeridade processual, economia processual, satisfação (tutela Judicial)”.
Requer o deferimento liminar de efeito suspensivo ao feito.
No mérito, pede provimento para casar a decisão recorrida e determinar a nova intimação do recorrido.
É o relatório.
DECIDO
Pois bem. Para concessão da tutela provisória de urgência ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Em sede de cognição sumária não identifico, “prima facie”, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o pleito liminar, eis que é notória a obrigação do autor acerca habilitação do “de cujos”, nos termos da lei, ou seja, deve ele mesmo proceder a habilitação, não possuindo o órgão jurisdicional legitimidade para tal.
Ademais, verifica-se que a jurisprudência utilizada no feito não está correlacionada ao caso, eis que nela já existe o suposto devedor, apenas não havendo êxito em localizar o seu endereço e possíveis bens penhoráveis, nada se relacionando com habilitação do "de cujo”.
Ante o exposto, INDEFIRO o pleito liminar.
Solicitem-se informações ao Juízo singular.
Em face da situação exposta, na qual não há menção de quem responda pelo Espólio de Luiz Gonzaga Bicudo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação.
Após, voltem-me conclusos para futuras deliberações.
Intime-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator